Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-41.2019.8.11.0082
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003108-41.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS - CPF: 063.183.545-81 (APELADO), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.560.686/0001-99 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), VILSO GREGGIO - CPF: 563.339.199-34 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0003108-41.2019.8.11.0082

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VILSO GREGGIO

Recorrido
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
.

RÉ
U
PESSOALMENTE INTIMADO.
CRIME AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO DEPÓSITO E TRANSPORTE
DE
PRODUTOS DE ORIGEM VE
GETAL
. MATERIALIDADE COMPROVADA
. DANO OCASION
A
DO PELA INFRAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE.SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO.
INAPLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por sentença assim redigida:
"Vistos. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra VILSO GREGGIO, devidamente qualificado nos autos, em razão de ter transportado madeira com guia florestal inválida em 08.03.2018, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Alega que a carga transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão ambiental. Requer, ainda, a condenação das acusadas na reparação civil dos danos ambientais, conforme dispõe o art. 20, da Lei n. 9.605/98. Não foram indicadas testemunhas. Houve a declaração de perdimento do produto florestal no Id. 38621200. Devidamente citado e intimado para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, o denunciado não compareceu, tampouco justificou a ausência, motivo pelo qual foi declarado ausente (Id. 43245859). A resposta à acusação foi apresentada no Id. 59617304. Em síntese, sustenta que a apreensão se deu em razão de uma essência florestal divergente das registradas na licença de transporte (Erisma Uncinatum - Cedrinho). Alega que não há prova robusta da materialidade da conduta imputada ao denunciado, eis que apoiada em documento produzido de forma unilateral (Auto de Constatação de n. 063/2019), sem a participação dos acusado e com a madeira embarcada. Questiona a metodologia utilizada para a identificação da madeira, em razão da necessidade de exame laboratorial, reafirmando que a carga foi inspecionada com o produto florestal embarcado. Requer a rejeição da denúncia e não arrola testemunhas. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 19.9.2021 (Id. 64618875). Houve a extinção da punibilidade da empresa autora do fato V S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP no Id. 93691515. Designada nova audiência de instrução, a despeito da intimação da defesa constituída, novamente o réu não se apresentou ao ato, tampouco justificou sua falta, demonstrando desinteresse em eventuais benefícios despenalizadores ou mesmo em prestar seu depoimento ao Juízo. Desse modo, ante a inexistência de provas orais indicadas pelas partes e da impossibilidade de interrogatório do acusado, pois ausente (art. 367, do CPP), houve o encerramento da instrução processual, sendo substituídos os debates orais pela apresentação de alegações finais em forma de memoriais (Id. 103565128). O Ministério Público juntou seus memorias no Id. 105333864. Aduz que restaram comprovadas a autoria e materialidade delitiva, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia. As alegações finais do denunciado foram apresentadas no Id. 105005346. Em síntese, alega a nulidade da intimação para comparecimento em audiência designada para o dia 09.11.2022, considerando que o ofícial de Justiça não localizou a parte no endereço constante no mandado. No mérito, argumenta que inexistem provas de que os produtos florestais apreendidos se tratam de espécies nativas ou que foram extraídos de APP ou reserva legal. Sustentou a validade da GF3, considerando que a divergência de volumetria seria inferior a 10%. E ainda, aponta a existência de provas frágeis de materialidade para sustentar eventual decreto condenatório, bem como impugnou o laudo técnico realizado pelos Experts do INDEA/MT. Por fim, sustentou a ausência de dolo necessário para a configuração do crime. Subsidiariamente, seja afastada eventual condenação ao pagamento de multa ou qualquer outra prestação pecuniária, em virtude da incapacidade financeira do denunciado Vilso Greggio; fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. DECIDO. MÉRITO. A denúncia atribui ao acusado a prática do crime de transporte de madeira sem licença válida para todo o tempo de viagem, outorgada pela autoridade competente, conduta penal descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Vejamos: “Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”. [Sem destaque no original]. Importante ressaltar, que no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 233/05 – que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências – estabelece a “Guia Florestal” como o documento válido para os fins colimados no dispositivo acima transcrito, a ser fornecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Confira-se: “Art. 40 Fica instituída a Guia Florestal - GF/MT, instrumento de controle obrigatório a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final. [...] Art. 41. A Guia Florestal será fornecida pela SEMA aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e de manejo, bem como ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais”. [sem destaque no original]. O Decreto Estadual n. 8.189/06 disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão da Guia Florestal – GF para o transporte de produtos e/ou subprodutos de origem florestal do Estado de Mato Grosso, sendo que o seu preenchimento deve ser feito de acordo com o que preceitua o art. 10 daquele diploma legal. Vejamos: “Art. 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens: I – dados do remetente e destinatário: a) razão social; b) data da emissão e vencimento; c) endereço; d) número do CNPJ/CPF e da Inscrição Estadual, quando for exigida; e) número do cadastro no CC-SEMA, do explorador e do adquirente, em operações internas, quando for o caso; II – nome e assinatura do representante operacional responsável pelo preenchimento do cadastrado junto à SEMA; III – número da GF; IV – número da Nota Fiscal; V – número e valor do Documento de Arrecadação DAR/ AUT (da emissão da guia e do ICMS), quando obrigatório; VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar); VII – volume do produto e/ou subproduto a ser transportado e seus valores; VIII – coordenadas geográficas da origem, destino e memorial descritivo das rotas, principal e alternativa (GF-1 e GF-2); IX – descrição do trajeto da carga ao destino (GF-3 e GF-4), e nas vendas para fora do Estado de Mato Grosso citar, os Estados de passagem. X – número do projeto de autorização, conformecaputdo Art. 4º (GF-1 e GF-2); XI – placa do veículo transportador ou do conjunto de placas, na hipótese de carreta, bi-trem ou tremião; XII – prazo de validade de 6 (seis) dias para o transporte dentro do Estado de Mato Grosso e mais 10 (dez) dias para chegar ao destino em caso de transporte interestadual”. [sem destaque no original]. Da análise da legislação citada, podemos concluir, que o transporte de produto e subproduto florestal em desconformidade com as condições autorizadas (informações do remetente e destinatário, assinatura do responsável pela emissão, número dos documentos fiscais, descrição da essência e da volumetria, percurso, veículo autorizado e prazo de validade), torna inválida a Guia Florestal que o acoberta, ensejando, por conseguinte, a aplicação das penalidades previstas (civis, administrativas e penais), mormente porque um entendimento administrativo ou judicial diverso reduziria o alcance da norma ambiental que busca desestimular novas infrações, retirando do transgressor qualquer possibilidade de vantagem econômica com o desmatamento e o transporte irregular de madeira. Nesses termos, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato vem decidindo reiteradamente sobre a matéria. Vejamos: “APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA ADVERSA AO QUE CONSTA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98 - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Qualquer divergência entre os dados descritos na Guia Florestal e a carga transportada, como no caso em apreço, torna a GF inválida e, portanto, desautoriza o transporte de produtos florestais. 2 - Prova robusta da ocorrência do fato e da autoria do réu, ciente da necessidade do preenchimento correto da Guia Florestal. 3 - Recurso conhecido e improvido”. (RACRI, 8072/2009, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 16/07/2010, Data da publicação no DJE 06/10/2010). [Sem destaque no original]. “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO VEGETAL - DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESSÊNCIAS AUTORIZADAS NA GUIA FLORESTAL E A CARGA DE MADEIRA EFETIVAMENTE CONDUZIDA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10 DO DECRETO 8.189/2006 - GUIA FLORESTAL INVÁLIDA - FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE - CRIME PREVISTO NO ART. 46 DA LEI 9.605/98 - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O preenchimento da Guia Florestal deve atender ao disposto na Instrução Normativa SEMA nº 01/2006 (artigo 5º) e Decreto Estadual nº 8.189/2006 (artigo 10). 2- É inválida a guia florestal quando, suficientemente demonstrado, pelo Laudo Técnico de Identificação do Indea-MT, que as essências descritas no referido documento não correspondem à madeira efetivamente transportada e apreendida. 3- Sendo inapto o documento de regularização do transporte da carga madeireira, tal condução se torna ilegal, incorrendo o réu nas penas do art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98. 4- Não há que se falar em mero erro material quando há prova robusta da ocorrência do fato e da autoria do réu, que estava ciente da necessidade do preenchimento correto da Guia Florestal”. (RACRI, 4060/2010, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 15/12/2010, Data da publicação no DJE 25/01/2011). [Sem destaque no original]. 1.1. DA MATERIALIDADE. A materialidade está devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência n. 2019.235152 (Id. 38619791 – Págs. 11/13); Auto de Constatação n. 063/2019 (Id. 38619731 – Págs. 14); Auto de Inspeção n. 202956 (Id. 38619731 – Págs. 15/16); Termo de Apreensão n. 153.038 (Id. 38619731 – Pág. 17); DANFE n. 000.002.226 (Id. 38619731 – Pág. 19); Guia Florestal n. 2.444 (Id. 38619731 – Págs. 20/25); e Laudo Técnico de Identificação n. 100/2019 (Id. 38619737 – Págs. 64/65). No caso, a alegada invalidade da licença ambiental (GF3) está relacionada à suposta divergência entre as essências e a volumetria autorizadas e as que foram efetivamente encontradas na carga. Com efeito, passo à análise individualizada desses requisitos. 1.1.1. DIVERGÊNCIA DA ESSÊNCIA TRANSPORTADA. O fato ocorreu em 08.8.2019, quando técnicos realizaram vistoria no carregamento de madeira transportada, constatando divergência entre as essências constantes nos documentos autorizadores com aquelas efetivamente transportadas, conforme quadro abaixo (quadro) Infere-se que foram identificadas 07 (sete) essências não informadas na Guia Florestal que autorizava o transporte do produto florestal realizado na hipótese, além da não identificação de 2 (dois) essências informadas na Guia Florestal e que não estavam sendo transportadas, situação que invalida as licenças ambientais, uma vez que cabia ao denunciado o preenchimento correto do documento, apontando o nome das essências efetivamente transportadas (científico e vulgar). Uma vez constatada que as essências transportadas não correspondem com aquelas discriminadas na GF3, irregular se torna o transporte, incidindo, por conseguinte, o tipo penal descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Reforça-se, que cabe ao acusado observar o procedimento correto para o preenchimento, emissão e uso das guias florestais, descritos nos atos normativos em referência. Assim, quando se propõe a explorar atividade comercial relacionada ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental, inclusive o adequado preenchimento dos documentos exigidos pelos órgãos competentes. Ao tempo em que aufere lucros com a atividade, deve assumir também os riscos do seu exercício. Diante das inúmeras demandas levadas ao Judiciário, notadamente aquelas em que buscam a declaração de ilegalidade na apreensão de madeiras sob o argumento de erro material na expedição da GF, a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO frisou que: “(...) nos tempos atuais, em que muito se tem debatido entre os países acerca da necessária proteção ambiental, não se concebe que uma sociedade empresarial que se proponha à atividade de extração e comercialização de madeira de forma a atender as legislações que regem a matéria, o faça com o amadorismo que se vem constatando neste Estado”. (Ap. n. 100603/2009. Terceira Câmara Cível. Desembargadora Marilsen Andrade Addario. Julgado em 9-11-2010. DJE em 7-12-2010). Desse modo, constatada a divergência das essências transportadas com aquelas constantes na licença outorgada pela autoridade competente, em desconformidade com a legislação ambiental (art. 40, da LC n. 233/2005, c/c art. 10, inciso VI do Decreto n. 8.189/06), inválido se torna o documento autorizador, o que evidencia a conduta tipificada no art. 46, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais. 1.1.2. DIVERGÊNCIA DA VOLUMETRIA INFORMADA. O registro incorreto da volumetria transportada também ocasiona a invalidade da GF3, utilizada para o transporte no caso em análise. Nesse sentido, este Juízo vinha aplicando a Instrução Normativa n. 001/2006, da SEMA/MT, que previa a tolerância de um percentual de 4% do volume indicado na Guia Florestal - GF, autorizando que esses valores fossem corrigidos para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal, de modo que, caso constatado percentual nunca inferior ou superior a 4%, não caracterizava o transporte irregular de madeira ou a invalidade da GF3. Vejamos a redação do art. 8º, da referida Instrução Normativa: “Art. 8º (...) §1º - Os valores numéricos referente ao volume de madeira poderão ser corrigidos em um percentual nunca inferior ou superior a 4% (quatro por cento) do volume indicado na GF, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”. [sem destaque no original]. Todavia, a referida Instrução Normativa, que regulamentava o Decreto Estadual n. 6.958/2005 não mais produz efeitos, na medida em que o Decreto Estadual n. 8.188/2006 revogou expressamente o anterior (art. 108). No entanto, o Decreto Estadual n. 8.189/06, que disciplina a utilização, o preenchimento e emissão da GF, prevê a possibilidade de correção dos valores numéricos referentes ao volume de madeira nunca inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF1, desde que mantida a quantidade de toras. Vejamos: “Art. 22. Os valores numéricos referentes ao volume de madeira poderão ser corrigidos em um percentual, nunca inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF-1, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”. [Sem destaque no original]. Imperioso destacar, por oportuno, que o Documento de Origem Florestal (DOF), utilizado para transporte interestadual de produtos florestais, oriundos de outros Estados, estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, classifica como inválido o DOF quando divergir da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, cuja diferença, para mais ou para menos, consiste em infração sujeita às sanções previstas na Lei n. 9.605/98 e no Decreto n. 6.514/08, vejamos: “Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte: I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53; [...] Parágrafo único. A divergência entre quaisquer informações do DOF e do documento fiscal, e destes com a carga transportada, também sujeita os infratores às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto nº 6.514, de 2008, e demais disposições legais”. [Sem destaques no original]. Com efeito, aplicando-se, por analogia, as legislações supracitadas ao transporte efetivado por meio da expedição de Guia Florestal Modelo 3 (art. 5º, do Decreto Estadual n. 8.189/2006), em razão da ausência de regulamentação específica por parte do Estado de Mato Grosso, a divergência verificada não invalidará a GF3 que acoberta o transporte, por conseguinte, não caracterizará o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, caso constatado a divergência de até 10%, para mais ou para menos, do quantitativo informado na GF3. No caso, segundo o quadro supracitado, a divergência volumétrica existente entre a Guia Florestal (GF3 n. 2.444) e o Laudo Técnico de Identificação n. 100/2019 é de 0,119m3, correspondendo a aproximadamente 0,21% a mais do volume indicado na licença. Desse modo, a divergência verificada não invalida a Guia Florestal (GF3) que acoberta o transporte, por conseguinte, não caracteriza o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado. 1.2. AUTORIA. Quanto à autoria, imperioso destacar inicialmente que este Juízo vinha adotando a teoria da dupla imputação necessária em crimes contra o meio ambiente, ao fundamento de que para a responsabilização penal da pessoa jurídica era necessário a imputação simultânea da pessoa natural que atua em seu nome ou em seu benefício, seguindo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, em momento posterior, sobreveio manifestação da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, afastando a necessidade da imputação simultânea da pessoa natural e, por consequência, admitindo a possibilidade da responsabilização da pessoa jurídica em crimes ambientais, eis que o art. 225, §3º, da Constituição da República não impõe a necessária dupla imputação. Vejamos: “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, § 3º, da Carta Política a uma concreta imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido”. (RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213 divulg 29/10/2014, public 30/10/2014) [Sem destaque no original]. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, visando alinhar-se ao posicionamento externado pela Corte Suprema, passou a adotar o entendimento de que a responsabilização penal da pessoa jurídica independe da responsabilização da pessoa natural, podendo, assim, a denúncia ser dirigida apenas contra a pessoa jurídica, caso não se descubra a autoria ou participação das pessoas naturais, em razão da dificuldade, em alguns casos, para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta. Nesse sentido, os novos precedentes do STJ: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À PESSOA JURÍDICA. 1. Conforme orientação da 1ª Turma do STF, “O art. 225, §3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação.” (RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014). 2. Tem-se, assim, que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Precedentes desta Corte. 3. A personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 39.173 - BA (2012/0203137-9), Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015). [Sem destaque no original]. “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA DUPLA IMPUTAÇÃO EM CRIMES AMBIENTAIS, QUANDO HÁ DENÚNCIA EM DESFAVOR SOMENTE DA PESSOA FÍSICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que o trancamento de ação penal pela via eleita é cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Devidamente descrito o fato delituoso, com indicação dos indícios de materialidade e autoria, não há como trancar a ação penal, em sede de habeas corpus, por falta de justa causa ou inépcia da denúncia, pois plenamente assegurado o amplo exercício do direito de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o ato judicial que recebe a denúncia, ou seja, aquele a que se faz referência no art. 396 do Código de Processo Penal, por não possuir conteúdo decisório, prescinde da motivação elencada no art. 93, IX, da Constituição da República (AgRg no HC n. 256.620/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1º/7/2013). 4. A responsabilidade da pessoa física que pratica crime ambiental não está condicionada à concomitante responsabilização penal da pessoa jurídica, sendo possível o oferecimento da denúncia em desfavor daquela, ainda que não haja imputação do delito ambiental a esta. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 53.208/SP, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 1/6/2015). [Sem destaque no original]. Nesses termos, aliando-me ao entendimento externado pelas Cortes Superiores, de que a responsabilidade da pessoa jurídica que pratica crime ambiental não está condicionada à concomitante responsabilização penal da pessoa natural ou vice e versa, passo a rever meu posicionamento, conforme diversos precedentes nesse sentido (AgRg no RMS 48085/PA; AgRg no RMS 48379/SP; RHC 48172/PA e RHC 50470/ES). Com efeito, passo a análise da autoria de VILSO GREGGIO. O acusado VILSO GREGGIO é o representante legal da empresa V S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, figurando como representante operacional do empreendimento cadastrado no CC-SEMA (Id. 38619731 – Pág. 05), bem como expediu e assinou a Guia Florestal n. 2.444 que autorizava o transporte do produto florestal no caso. Bem por isso, o acusado está sujeito ao ônus advindo de sua conduta enquanto gestor e responsável pelo empreendimento, o que acarreta a aplicação dos artigos 2º e 3º, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, tornando-o responsável pelos atos lícitos e ilícitos da empresa. 1.3. DAS DEFESAS DO ACUSADO. Em suas alegações finais apresentadas no Id. 105005346, o denunciado sustentou preliminarmente a nulidade da intimação para comparecimento em audiência designada para o dia 09.11.2022, considerando que o ofícial de Justiça não localizou a parte no endereço constante no mandado. No caso, infere-se dos autos que o acusado foi devidamente citado e intimado (Id. 42573177) para a audiência de instrução designada para o dia 10.11.2020, restando prejudicada a sua realização, em razão da ausência injustificada, motivo pelo qual foi declarado ausente (CPP, art. 367), conforme decisão acostada no Id. 43245858. Após o recebimento da denúncia, houve a designação de nova data para instrução, sendo certificado pelo oficial de Justiça (Id. 80842013) a impossibilidade de localização do acusado no endereço constante nos autos e onde ele foi anteriormente citado, motivo pelo qual houve o prosseguimento do feito, nos termos do art. 367, do CPP. Logo, não há qualquer nulidade nos atos processuais praticados, mormente quanto ao prosseguimento do feito, sem a realização do interrogatório do acusado. Por outro lado, argumentou que inexistem provas de que os produtos florestais apreendidos se tratam de espécies nativas ou que foram extraídos de APP ou reserva legal. E ainda, aponta a existência de provas frágeis de materialidade para sustentar eventual decreto condenatório, bem como impugnou o laudo técnico realizado pelos Experts do INDEA/MT. Por fim, sustentou a ausência de dolo necessário para a configuração do crime. Com efeito, conforme já exposto nesta sentença, a validade da licença de transporte (Guia Florestal - GF3) está condicionada aos requisitos enumerados nos incisos do art. 10, do Decreto Estadual n. 8.189/06, dentre eles a indicação do “nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar)” e do “volume do produto e/ou subproduto a ser transportado e seus valores” (incisos VI e VII). Cabia, portanto, ao denunciado preencher corretamente a Guia Florestal (GF3), bem como observar as condições de sua validade, pois, uma vez constatada irregularidades quanto aos seus requisitos, a licença ambiental (GF3) se torna inválida e o transporte irregular, incidindo, por conseguinte, o tipo penal descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Quanto à alegação de prova unilateral, obtida com a madeira embarcada e sem apresentação de metodologia, nota-se que, ao contrário do que afirma a defesa, a denúncia não se apoia no Auto de Constatação de n. 063/2019 (id. 38619731 - Pág. 14), lavrado em 08 de agosto de 2019, por ocasião da vistoria da carga embarcada. Como se percebe, a inicial acusatória traz o Laudo Técnico de Identificação n. 100/2019 (Id. 38619737 – Pág. 64/65) como prova da materialidade delitiva, que foi produzido em 30 de setembro de 2019, após o desembarque do produto florestal no Pátio da SEMA (depositária fiel do bem apreendido – Id. 38619731 – Pág. 35 e 38619737 – Pág. 52) e a entrega do conjunto veicular ao motorista (Id. 38619737 – Pág. 53). O Laudo Técnico de Identificação compõe o acervo de provas produzidas ainda na fase administrativa, de caráter eminentemente informativo. Nessas condições, majoritário o entendimento segundo o qual não é exigível o direito ao contraditório, sendo, portanto, dispensável a notificação dos acusados para acompanhar a sua confecção. Não obstante, o Ofício n. 2156/2019/DEMA/CART.F (Id. 38619737 – Pág. 55) reflete a publicidade na elaboração do laudo, cabendo à parte, quando efetivamente interessada, fazer-se presente, independentemente de notificação. Ademais, o laudo em questão se trata de documento irrepetível, similar à prova pericial, lavrado por agentes públicos e que, portanto, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo a defesa juntado aos autos qualquer contraprova capaz de infirmá-lo. DA CONDUTA E DA CULPABILIDADE. GUILHERME DE SOUZA NUCCI define culpabilidade como sendo “um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras impostas pelo Direito”. (in Manual de Direito Penal. 3º ed. ver. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 281). A culpabilidade, assim, configura-se como elemento do crime, sendo um juízo de censura voltado ao fato criminoso, realizado apenas quando o autor do crime for imputável, além de agir com consciência potencial de ilicitude e com possibilidade e exigibilidade de atuar conforme determina o Direito. Conforme a denúncia, o acusado transportava madeira em desacordo com a Guia Florestal, conduta descrita e tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. O bem jurídico tutelado por esta norma legal é o patrimônio ambiental. Com a finalidade de resguardar o equilíbrio ecológico, o presente dispositivo vedou qualquer ação degradadora e ilegal praticada contra o meio ambiente. Vê-se que, só ações penais rigorosas, aliadas a multas elevadas, podem alterar o cenário de ilegalidade na extração, transporte e comercialização de produtos de madeira sem licença válida. A Lei de Crimes Ambientais, indubitavelmente, é um instrumento útil para coibir essa prática nociva ao meio ambiente e aos cofres públicos. Assim, o infrator deve ser responsabilizado, sob pena de, se admitido o transporte irregular sem sanção, tornar-se costumeira a prática, evidenciando graves prejuízos ao meio ambiente. 1.5. DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ANTECEDENTES) OU DA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA). Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o denunciado possui outra ação penal em seu desfavor, com sentença criminal condenatória transitada em julgada em 06.4.2022, em fase de execução pena. A sentença criminal condenatória irrecorrível pode ser valorada tanto na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, quanto na segunda, na condição de reincidência, vedada, em qualquer caso, sua aplicação concomitante, sob pena de se incorrer em bis in idem. Esta vedação encontra respaldo, ainda, na Súmula 241 do STJ: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. Há, portanto, a necessidade de se diferenciar essas duas circunstâncias (antecedentes e reincidência). Em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 444, que dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em complemento, cito a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. As decisões judiciais devem ser, por exigência constitucional e sob pena de nulidade, devida e adequadamente fundamentadas. Carece de fundamentação o acréscimo imposto à pena-base quando não efetuado o necessário detalhamento das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Como maus antecedentes criminais, por força de dispositivo constitucional (art. 5º, LVII, CRFB), entende-se condenação transitada em julgado, excluídas aquelas que configuram reincidência (art. 64, I, CP). Habeas corpus concedido, para cassar o acórdão e anular a sentença, tão-somente no que diz respeito à fixação da pena, para que outra venha a ser proferida, com adequada fundamentação. (STJ - HC: 25547 RJ 2002/0156362-4, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 27/10/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.12.2004 p. 366RT vol. 835 p. 516).” [Sem destaques no original]. Podemos concluir que somente a condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Por sua vez, a própria lei define a reincidência no art. 63, do Código Penal. Veja-se: “Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos”. [Sem destaques no original]. Portanto, em linhas gerais, é reincidente o indivíduo que, já condenado por decisão irrecorrível, comete novo crime antes dos cinco anos posteriores ao cumprimento ou extinção da pena. Assim, temos que o reconhecimento de qual das circunstâncias a ser valorada (antecedentes ou reincidência) dependerá da análise da data do fato típico submetido à decisão, pois, se anterior ao trânsito em julgado de sentença criminal condenatória, deverá ser considerado como antecedente; se posterior, como reincidência. Outro ponto a ser verificado é a existência de reincidência específica. A Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) prevê a exasperação da pena quando houver “reincidência nos crimes de natureza ambiental” (art. 15, inciso I), não aplicável quando a condenação anterior for por fato típico diverso da tutela ambiental. Assim diz a literatura jurídica sobre o tema: “Cuida-se de reincidência específica em crime ambiental. Se a condenação anterior for por outro crime, poderá haver apenas exasperação na dosagem da pena a título de antecedentes. As regras dos arts. 63 e 64 do CP aplicam-se à espécie, por força do art. 79 da Lei n. 9.605/1998”. (FREITAS, Vladimir Passos de. Crimes contra a natureza : Vladimir Passos de Freitas, Gilberto Passos de Freitas. – 9. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 343) “Criou-se, no inciso I do art. 15, uma hipótese de reincidência específica, que é tornar a cometer delitos de natureza ambiental. Resta a questão: afasta-se a reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal? Parece-nos que outra solução não pode haver. A lei especial passa a considerar apenas a reincidência em delitos ambientais como fator de elevação da pena. Portanto, afastou a reincidência genérica (ex.: se o autor de um crime ambiental já foi condenado, anteriormente, por furto, não é reincidente para os fins da Lei 9.605/98). (NUCCI. Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 7. ed. rev., atual. e ampl. Vol. 2 – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 528) Na hipótese, o crime denunciado nestes autos ocorreu em 08.8.2019, portanto, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0001253-61.2018.8.11.0082 e antes do término ou extinção do cumprimento da pena, conforme consulta aos andamentos processuais publicamente disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Nesses termos, tendo em vista que os fatos apurados na presente ação penal ocorreram 08.8.2019, a condenação já transitada em julgado mostra-se incapaz de gerar reincidência, devendo, portanto, ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base no momento da individualização da pena condenatória. 2. DISPOSITIVO. Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra VILSO GREGGIO, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa. Quanto à culpabilidade, constata-se que o grau de reprovação da conduta do denunciado é elevado, notadamente pelo nível de consciência da ilicitude, pois ao sócio administrador cabe determinar as expedições dos documentos necessários para o transporte, bem como autorizar o carregamento do produto florestal. Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o acusado possui condenação transitada em julgado nesta Vara Especializada. Todavia, consoante fundamentação exposta no subitem 1.5, mostra-se incapaz de gerar reincidência, devendo ser considerada como maus antecedentes. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime (obter vantagem pecuniária) constituem circunstância que agrava a pena (art. 15, inciso II, “a”, da Lei n. 9.605/98), a qual será observada na fase seguinte, razão pela qual deixo de valorá-los neste momento, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem. As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos. Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade. Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção. Quanto à pena de multa, sabe-se que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas (princípio da proporcionalidade das penas). Nesses termos, considerando a pena privativa de liberdade fixada (08 – oito – meses e 06 – seis – dias), fixo, proporcionalmente, em 138 (cento e trinta e oito) a quantidade de dias-multa. Quanto ao valor unitário do dia-multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do condenado (art. 60 do CP), não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1º, do CP, c/c art. 18, da Lei n. 9.605/98). No caso, verifica-se que VILSO GREGGIO, ao tempo do fato, figurava como administrador da empresa V S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP. Todavia, não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica do condenado, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001). Nesses termos, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30(um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98).O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal. Inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98 (ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária), agravo a pena-base em 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção, e a pena de multa em 23 (vinte e três) dias, restando a pena de 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa. Assim, inexistindo outras circunstâncias legais e/ou causas especiais que possam maximizar ou minimizar a pena até aqui fixada, torno-a definitiva, em 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, no patamar de 1/30(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98).O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal. Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 2.1. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. No caso, verifico que o condenado VILSO GREGGIO não preenche os requisitos (objetivos e subjetivos) impostos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, do Código Penal, e art. 7º, da Lei n. 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais). Conquanto se trate de crime doloso, a pena definitiva ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não há que se falar em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. As informações contidas nos autos não apontam reincidência. Todavia, os maus antecedentes do condenado demonstram que tal medida não se mostra a mais adequada ao caso, haja vista que além desta, o condenado já foi anteriormente responsabilizado criminalmente por fatos semelhantes – transporte irregular de madeira –, fato que demonstra sem sombra de dúvidas a ineficiência da medida. Nesses termos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo o regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta. 2.2. DOS DANOS OCASIONADOS. De início, sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da Constituição da República, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade. Por outro lado, o §3º, do artigo supracitado, prevê que “as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos causados”. Nesse sentido, a Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz criminal fixar, além da pena, o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima. “Art. 387. O juiz ao proferir sentença condenatória: (...); IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. [sem destaque no original]. Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido. Vejamos: “Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”. [sem destaque no original]. Aliás, na seara ambiental, essa atribuição já possuía previsão legal na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, ao estabelecer que é o “poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (art. 14, §1º). [sem destaque no original]. Com efeito, infere-se dos autos a existência de pretensão específica formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando a reparação pecuniária dos danos ocasionados ao meio ambiente pela infração penal cometida pelo condenado, assim como elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade). Conquanto a presente ação tenha por finalidade a responsabilização criminal do agente, neste tópico, a responsabilização a ser verificada é a civil. Ressalta-se, por oportuno, que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, ou seja, não há a necessidade da análise dos elementos culpa e/ou dolo. Constatado o dano e o nexo de causalidade, emerge o dever de reparar. Nesses termos, considerando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, o que sugere a inexistência de excludentes de responsabilidade, basta a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil. Quanto ao dano ambiental, ele deve ser entendido como sendo os “prejuízos diretos ou indiretos causados pelas diversas formas de agressões ao meio ambiente cometidas pelo homem ou pela própria natureza (na hipótese de caso fortuito, ou seja, quando os prejuízos ao meio ambiente são causados por acontecimento decorrente de fato extraordinários da natureza, por exemplo, a inundação, tempestade, etc)”. (SILVA, Américo Luís Martins. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 1ª ed. Volume I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 180). José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala acentuam, ainda, que o dano ambiental “deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no macrobem” (Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.104). Quanto ao nexo de causalidade no dano ambiental, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, equiparam-se “quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”. (REsp n. 650.728. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 23-10-2007. DJe em 02-12-2009). Acrescenta-se, ainda, que a responsabilidade civil é independente da criminal. No entanto, não se pode mais questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (art. 935, do CC). No caso, estão presentes os elementos que autorizam a fixação da reparação civil dos danos ambientais em razão de infração penal. O elemento dano encontra-se evidenciado e devidamente individualizado. Conforme abordado nos subitens 1.1. e 1.2, a parte acusada comercializou e estava realizando o transporte de produto florestal em desacordo com os documentos autorizadores. Havendo divergência da essência e da volumetria da madeira efetivamente transportada, irregular se torna o transporte. Infere-se, portanto, que o transporte estava sendo realizado sem o necessário documento de procedência da exploração florestal, por conseguinte, caracterizado a ocorrência do dano ambiental, pois o produto transportado advindo dessa exploração não possuía a indispensável autorização do órgão ambiental. Límpida, ainda, a presença do nexo de causalidade. Os documentos mencionados no subitem 1.1, demonstram a efetiva comercialização de produto florestal sem informações obrigatórias sobre a procedência desses produtos. Assim, conquanto o dano ambiental se apresente devidamente especificado, consubstanciado no produto florestal efetivamente transportado, não é certa a identificação precisa da origem da exploração florestal. Por outro lado, doutrina e jurisprudência ainda não fixaram parâmetros basilares a serem seguidos para a fixação do quantum do valor compensatório na hipótese de danos ambientais. Importa registrar que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Portaria n. 02/2015 da Secretaria de Estado de Fazenda, instituiu lista de preços mínimos para os produtos oriundos da indústria florestal e extrativa vegetal. Considerando que estabelece a quantificação monetária mínima do metro cúbico para cada espécie, informações estas utilizadas também para a comercialização de produtos florestais mediante o Sistema CC-SEMA, o ato normativo mencionado deve ser utilizado, na presente hipótese, como parâmetro de fixação do valor compensatório a ser recolhido pelo condenado. Ademais, os critérios de quantificação com base no Laudo Técnico de Identificação N. 100/2019 (Id. 38619737 – Págs. 64/65), são os que mais se coadunam com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o valor da compensação equivalerá ao da vantagem obtida pelo acusado na efetiva transação do produto florestal, conforme quadro abaixo: Na hipótese de condenação em dinheiro, o art. 13, da Lei n. 7.347/85, disciplina que a indenização pelo dano causado deverá ser revertida para um fundo especial, sendo os seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. No âmbito do Estado de Mato Grosso, destaca-se a existência do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, tendo por finalidade financiar a implementação de ações visando à restauração ou reconstituição de bens lesados, a defesa do meio ambiente, a regularização de unidades de conservação, as políticas florestal e de recursos hídricos, a educação ambiental, as despesas com custeio e investimentos, incluindo encargos de capacitação, aperfeiçoamento, desenvolvimento e modernização de atividades ambientais (art. 8º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com redação dada pela Lei Complementar n. 232/2006). Tratando-se de uma das modalidades de constituição dos recursos financeiros do FEMAM, as receitas provenientes de condenação judicial deverão ser aplicadas necessariamente em ações que visem à restauração de bens lesados (art. 9º, inciso IV e §4º, da Lei Complementar n. 38/1995). Logo, os recursos advindos da compensação pecuniária a ser fixada para o condenado, na exata medida do dano provocado, deverão ser depositados no FEMAM. Nesses termos, o condenado VILSO GREGGIO deve reparar/compensar o dano ambiental por ele ocasionado, que ora fixo em R$ 30.211,53 (trinta mil duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos). 2.3. DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. Após o trânsito em julgado, determino: a) a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); b) que se inscreva o nome do réu no rol dos culpados, conforme determina a CNGC, Capítulo 5, Seção 1, item 5.1.3; c) que sejam expedidos ofícios aos Institutos de Identificação do Estado e Nacional, comunicando a presente condenação; d) que se expeça ofício ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando sobre as suspensões ventiladas; e) que se seja expedida guia para execução de penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, acompanhada de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais para realizar o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804, do CPP, na hipótese de não concessão de assistência judiciária gratuita. P.R.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (Assinada digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito:"

2. A
apelação
crimina
l
interposta

pelo

réu

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
nulidade

por

ausência
de
intimação
da
audiência
de
instrução
; b)
ausênci
a
de
prova
de que
os

produtos

são
de
espécie

nativa
o
u

extraída
de
reserva
legal
; c)
as
evidências
da
materialidade

são

frágeis
;
d) existe simples erro de preenchimento do formulário

quanto
a
divergência
da
essência
,
sem

qualquer

intuído

criminoso
, pois
os

produtos

não

foram

extraíd
o
s
de
reserva
legal;
e) o
decreto
que
estabelece
as
espécies
de madeira

nativa
é
incompleto
e
impreciso
,
havendo

situações

em
que
há

mais
de
uma

classificação
para a
mesma

espécie
; f)
não

há

evidência
de que
há

divergência
da
volumetria
da madeira, visto que
depende
da forma que a carga é
organizada
; g)
ressaltou
que
a
divergência
é
ínfima
,
em

apenas 0,11m3, devendo ser aplicado o princípio da insignificância
; h) a
pena

deve
ser
reduzida
, visto que a
condenação
no
importe
de R$30.211,53 é
excessiva
se
considerada
a
capacidade

econômica
e
financeira
do
acusado
;
i
)
não

há

circunstâncias
de
agravamento

ou

aumento
da
pena
; e j) a
pena

privativa
de
liberdade

deve
ser
substituída
pela
restritiva
de
direito
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

pretendendo
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Parecer
do
Ministério
Público
opin
ando

pelo

não

provimento
do
recurso
.

5.
Ausência
de interesse.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente

no reconhecimento da não caracterização do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98,
por
haver

pequena

divergência

na

volumetria
da carga
,

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença
, em seu item 1.1.2:
“
No caso, segundo o quadro supracitado, a divergência volumétrica existente entre a Guia Florestal (GF3 n. 2.444) e o Laudo Técnico de Identificação n. 100/2019 é de
0,119m3
, correspondendo a aproximadamente
0,21% a mais do volume indicado na licença
.
Desse modo, a divergência verificada
não

invalida
a Guia Florestal (GF3) que acoberta o transporte, por conseguinte,
não caracteriza
o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado”.

6.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade quando
não for observada a forma do ato processual. Sendo nulidade relativa, deve ser alegada na primeira oportunidade. Todavia, sendo ela absoluta, pode ser reconhecida até de ofício.

A
não

intimação

pessoal
do
réu
para
a

audiência
de
instrução

gera

nulidade

relativa

(STJ -
AgRg
no RHC: 50266 PE 2014/0194354-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento
: 05/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
13/09/2017). No
caso
,
o
réu

foi

pessoalmente

intimado
para
a

audiência
de
instrução

designada
para o
dia
10/11/2020 (ID 178593417/PJe2)
.

7.
Crime Ambiental.
Comercialização e transporte de produtos de origem vegetal.
O crime
tipificado
no art. 46 da Lei 9.605/98
apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
receber
,
adquirir
, vender,
depositar

ou

transportar
; (b)
produto
de
origem
vegetal, e (c)
sem

exibição
de
licença

ambiental
.

O transporte de produto vegetal necessita ser acompanhado
de Guia Florestal (art. 40 da Lei
Complementar
233/05),
devendo

constar
,
dentre

outras

informações
,
o
nome
da
essência

transportada
(
nome

científico
e vulgar) e a
sua

volumetria
(art. 10,
alínea
"e",
inciso
VI e VII, do
Decreto
Estadual 8.189/2006).
(
N.U 1000896-28.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
publicado
no DJE 06/06/2023
)
.
Comparando
o GF3 2444 (ID 178593409/PJe2,
pág
. 24) com o
Laudo
Técnico 100/2019 (ID 178593410/PJe2,
pág
. 64 e 65),
constata
-se que
várias

essências
de madeira
estavam

sendo

transportadas

sem

constar

na
Guia Florestal,
a

exemplo
de
Itaúba
–
Mezilaurus

itauba

e Pama –
Pseudolmedia

sp

evidenciando
a
materialidade
do crime. Quanto a
autoria
,
não

foi

devolvida

à

apreciação
d
esta Turma
. O
fato

de os

produtos
vegeta
is

transportado
s
se
rem

ou

não
de
essência

nativa
,
em
nada
interfere

n
a
materialização
do crime
consistente
no
transporte
irregular.
N
o caso,
a

d
ivergência

apurada

não

pode
ser
interpretada

como
simples
erro
no
preenchimento
do
formulário
, visto que
foram

diversas

essências

detectadas
que
não

constava
m

na
Guia Florestal.

8.
Dano
ocasionado
pela
infração
.
Na
sentença

condenatória
,

deve
ser
fixada

indenização

por

danos

causados
pela
infração
(art. 387,
inciso
IV, CPP).
Por
envolver

dano

ambiental
,
entendo

como

razoável a fixação da indenização no importe de R$30.211,53
, valor
este

equivalente

ao
valor de mercado da carga
apreendida
(ID 178593410/PJe2,
pág
. 64).

9.
Dosimetria
da
pena
.
Considerando
a
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias

judiciais
,
a
pena

definitiva
de
8 meses e 6
dias

de
detenção

determinada

na

sentença
não merece reparo:

"
Quanto à
culpabilidade
,
constata
-se que o
grau de reprovação da conduta do denunciado é elevado
,
notadamente

pelo

nível
de
consciência
da
ilicitude
, pois
ao

sócio

administrador

cabe

determinar
as
expedições
dos
documentos

necessários
para o
transporte
,
bem

como

autorizar
o
carregamento
do
produto

florestal
.Quanto
aos

antecedentes
,
frise
-se que
somente

condenação

transitada

em

julgado
,
incapaz
de
gerar

reincidência
,
deve
ser
valorada

como

maus

antecedentes
para a
fixação
da
pena
-base,
em

prestígio

ao

princípio

constitucional
da
presunção
de
inocência
. Nesse
sentido
o Superior Tribunal de Justiça:
Súmula
n. 444. “É
vedada
a
utilização
de
inquéritos

policiais

penais
e
ações

penais

em

curso
para
agravar
a
pena
-base
”.
Em consulta
ao

sítio

eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br),
verifica
-se que
o

acusado

possui

condenação

transitada

em

julgado

nesta
Vara
Especializada
.
Todavia
,
consoante

fundamentação

exposta
no subitem 1.5,
mostra
-se
incapaz
de
gerar

reincidência
,
devendo
ser
considerada

como

maus

antecedentes
.
Não

há

elementos

suficientes

nos
autos para
aferir
a
conduta
social e a
personalidade
do
acusado
,
razão
pela qual
deixo
de
valorá
-las.
Os

motivos

do crime (
obter

vantagem

pecuniária
)
constituem

circunstância
que
agrava
a
pena
(art. 15,
inciso
II, “a”, da Lei n. 9.605/98), a qual
será

observada

na

fase

seguinte
,
razão
pela qual
deixo
de
valorá-los

neste

momento
,
como
forma de
evitar

a

ocorrência
de bis in idem.As
circunstâncias

retratam
a forma simples do
delito
, o que
não

deve

implicar no aumento da pena -base. Já as consequências
, a par
destas

considerações
,
dispensam

maiores

comentários
,
já
que a
conduta

delituosa

reflete

negativamente
no
meio

ambiente
,
além
de
repercutir

em

prejuízo
para
os

cofres

públicos
.
Não

há
o que se
falar

em

comportamento
da
vítima
,
uma

vez
que no crime
em

tela
a
vítima
é o
meio

ambiente
, e de forma
indireta
a
própria

sociedade
.Diante dos
fundamentos

acima

expostos
,
fixo
a
pena
-base
em
08 (
oito
) meses e 06 (seis)
dias
de
detenção
"
.

10.
Substituição
de
pena
.
Nos
termos
do art. 44 do Código Penal, a
s
penas

privativas
de
liberdade

podem
ser
substituídas

por
restritivas
de
direito

quando
,
cumulativamente
: a) a
pena

aplicada

privativa
de
liberdade

não

for
superior a
quatro

anos
e o crime
não
for
cometido
com
violência

ou
grave
ameaça
à
pessoa
;
ou
a para crimes
culposo
; b)
o
réu

não
for
reincidente

em
crime
doloso
; c) a
culpabilidade
,
os

antecedentes
, a
conduta
social e a
personalidade
do
condenado
,
bem

como

os

motivos
e as
circunstâncias

indicarem
que
essa

substituição

seja

suficiente

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
28/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).

Considerando
que
o

réu
,
no
presente

caso
,
é
reincidente

em
crime
doloso
(autos 0001253-61.2018.8.11.0082)
,

inaplicável
a
substituição
da

pena

privativa
de
liberdade

por

restritiva
de
direito
.

11.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024